Tribunal: TJSP
Processo: 3000557-67.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Pensão
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Alegação de omissão. Rejeição. Acórdão embargado que enfrentou a questão posta em discussão com respaldo em motivação adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado. Embargos Rejeitados.